Tribunal: CARF
Processo: 10480.724662/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724662/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARRARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724662/2018-12
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-92.241 – proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (fls. 29-
34):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 041010020180841298)
lavrado em 27/abr/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 500,00, com vencimento em 15/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 16/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, princípios.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto -
DRJ/RPO, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 29-34):
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2013
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 43-44) e documentos (fls.
48-50), no qual protestou pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 43-44) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos (fls. 48-50) Apresentados com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Dos Princípios Constitucionais
No tocante aos argumentos recursais da nulidade aos princípios constitucionais,
destaca a vedação a este Conselho. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Do exposto, improcede as razões do Recorrente.

Mérito
GFIP – Obrigatoriedade e Penalidade
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da exposição dos
protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a o cumprimento da obrigação acessória
a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e §
3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à aplicação da
penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, voto por manter a penalidade aplicada.

Da Redução de Penalidade
Aqui, peço vênia para transcrever, no que couber como razões de decidir, de
trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do Acórdão no 2402-008.435, Sessão de
4/6/2020, desta Turma de Julgamento (2a TO da 4a Câmara da 2a Seção), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes termos:
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata
conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer
procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos termos do
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe
que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos
sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao
esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais
tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.

Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória de
apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a correspondente
penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 e alterações
posteriores.

Logo, voto por negar provimento.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724662/2018-12

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital